Tribunal: TJBA
Processo: 8139046-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139046-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VILLA BAHIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS COSTA MOREIRA, MARIA LETICIA ALVES REGO COELHO, FLAVIA FAGUNDES REGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Villa Bahia Empreendimentos Turísticos Ltda. contra acórdão da Primeira Câmara Cível do TJBA que, ao julgar apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia, deu-lhe parcial provimento para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo e fixar indenização de R$ 20.000,00, a ser revertida ao Fundo Estadual dos Direitos do Consumidor, em razão do descumprimento de normas de segurança contra incêndio em estabelecimento hoteleiro.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, especialmente quanto à cumulação de obrigações, à distribuição do ônus da prova e à fundamentação da decisão judicial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco são cabíveis na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à tese do dano moral coletivo in re ipsa e ao risco à coletividade diante do descumprimento das normas técnicas.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

A jurisprudência pacífica do STF e do STJ corrobora o entendimento de que os aclaratórios não podem ser utilizados com intuito de rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão judicial.

2. Não se reconhecem omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão impugnado enfrenta adequadamente as alegações das partes com fundamentação suficiente."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, §1º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 484/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

n.º
8139046-78.2022.8.05.0001
em que figura como Embargantes
VILLA BAHIA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA
e embargado
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA